Tribunal: TJDFT
Processo: 0705129-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705129-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA HELENA GOERHING CAVALCANTE DE FARIAS REPRESENTANTE LEGAL: RAFAELLEN GOERHING AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Constato que houve a distribuição de dois agravos de instrumento com igual objeto, qual seja, a internação da agravante em leito de UTI (autos no 0700244-42.2024.8.07.9000 e 0705129-36.2024.8.07.0000), sendo os pedidos de liminares indeferidos em ambos os processos. Logo, o presente agravo, por ter sido distribuído por último, deve ser arquivado. No tocante ao documento de ID 55788926, juntado após a decisão que indeferiu a liminar, intime-se a agravante para, caso queira, efetuar a sua juntada nos autos de no 0700244-42.2024.8.07.9000. Intimem-se. Após, arquivem-se os presentes autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito